Tribunal: TJMT
Processo: 1039878-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039878-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURICIO DA SILVA ALEIXO - CPF: 089.911.391-59 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A OITO ANOS. APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo reeducando, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, após a unificação das penas decorrentes das condenações nos Processos Criminais no 1013445-80.2024.8.11.0055 e no 1011724-93.2024.8.11.0055, manteve o regime fechado, diante da pena remanescente de 11 anos, 7 meses e 19 dias de reclusão. A defesa pleiteia o restabelecimento do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se, após a unificação das penas, com pena remanescente superior a 8 anos,
é cabível a manutenção do regime semiaberto anteriormente fixado
, ou se
impõe-se
o reg
ime fechado, à luz da legislação aplicável e dos parâmetros de proporcionalidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal impõe a unificação das penas, com a soma da nova condenação ao restante da pena em execução, para fins de
redeterminação
do regime.

O art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal estabelece, como critério objetivo, o regime fechado para penas superiores a 8 anos de reclusão, sendo inaplicável o regime mais brando, salvo a demonstração de circunstâncias excepcionais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, após a unificação, o regime deve ser fixado com base na pena total remanescente, sendo insuficiente a expectativa de ressocialização ou o regime fixado nas sentenças de origem para o abrandamento do regime.

No
caso concreto, o somatório das penas pelos crimes tipificados no art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, e no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal resultou em reprimenda superior a 11 anos, sem comprovação de comportamento prisional excepcionalmente positivo que justificasse a flexibilização do critério legal.

A invocação genérica de princípios constitucionais não se sobrepõe à regra legal objetiva que rege a execução penal, especialmente na ausência de elementos concretos que demonstrem ruptura com a prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A unificação de penas prevista no art. 111 da LEP impõe a soma da nova condenação à pena em execução, com a
redeterminação
do regime com base no total da reprimenda.

Quando a pena remanescente, após a unificação, supera 8 anos de reclusão, aplica-se o regime fechado, conforme o critério objetivo do art. 33, §2o, “a”, do CP.

A adoção de regime mais brando somente é possível diante de circunstâncias excepcionalíssimas devidamente comprovadas nos autos, como comportamento prisional exemplar ou ruptura efetiva com a prática delitiva.

Os regimes fixados nas sentenças originárias e os princípios constitucionais não autorizam, por si sós, a mitigação da regra legal objetiva prevista no Código Penal e na Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §2o, "a"; LEP,
arts
. 111 e 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 622.713/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17.08.2021; TJMT, N.U 1025371-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 12.09.2025,
DJe
12.09.2025; TJMT, N.U 1039937-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 16.12.2025,
DJe
18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
agravo em execução
interposto
pelo reeducando

Maurício da Silva Aleixo
,
por intermédio da Defe
sa
, nos autos da Execução Penal no 2000332-08.2025.8.11.0055,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, após a condenação no Processo Criminal no 1013445-80.2024.8.11.0055 e a superveniência de nova condenação no Processo Criminal no 1011724-93.2024.8.11.0055,
procedeu
à unificação das penas e
fixou
o regime prisional fechado, diante da pena remanescente de 11 anos,
7 meses
e 19 dias de reclusão.

Nas razões do Agravo em Execução (ID 63.1 do SEEU), a Defesa sustentou a indevida manutenção do regime fechado após a unificação das penas e, ao final, requereu o restabelecimento do regime semiaberto.

A decisão agravada
foi mantida p
elo Juízo da Execução Penal
(
ID 74.1 do SEEU
).

Em contrarrazões
recursais
, o Ministério Público (ID 71.1 do SEEU) manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
dr. Jorge da Costa Lana
(ID
335271353
, de 2o grau),
manifestou-se pelo
improvimento do Agravo em Execução
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Agravo
e
m Execução
, previsto no
artigo 197 da Lei no 7.210/1984

(Lei de Execução Penal),
constitui o recurso próprio contra as decisões proferidas pelo Juiz(a) da Execução Penal, sendo cabível sempre que a decisão causar prejuízo a qualquer das partes — seja ao condenado, ao Ministério Público
,

D
efesa
ou à Defensoria Pública
. Deve ser interposto
no prazo de 5 dias e não possui efeito suspensivo
, salvo decisão expressa em sentido contrário pelo tribunal competente.

Diante da tempestividade do Agravo em Execução apresentado nos autos da Execução Penal no

2000332-08.2025.8.11.0055
, passo à análise do mérito do presente recurso de n°
1039878-58.2025.8.11.0000
.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de manutenção do regime prisional semiaberto, não obstante a unificação das penas impostas nos Processos Criminais no 1013445-80.2024.8.11.0055 e no 1011724-93.2024.8.11.0055, da qual resultou reprimenda remanescente de 11 anos, 7 meses e 19 dias de reclusão.

A matéria encontra disciplina expressa no artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, segundo o qual:

Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

A execução penal rege-se pelo estado atual da reprimenda, sendo dinâmica e sujeita a readequação sempre que sobrevier novo título condenatório.

No caso concreto, a unificação das penas impostas no Processo Criminal no 1013445-80.2024.8.11.0055, referente à condenação pela prática do crime previsto no art
.
33,
c/c
o art
.
40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e no Processo Criminal no 1011724-93.2024.8.11.0055, alusivo à condenação pelo crime tipificado no art
.
157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, resultou em reprimenda remanescente superior a 8 anos, circunstância que, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, impõe a adoção do regime prisional fechado.

Verifica-se, ainda, que os delitos de tráfico de drogas e roubo majorado foram praticados em curto intervalo de tempo, que a nova condenação sobreveio no curso da execução penal e que inexiste nos autos comprovação objetiva de ruptura com a atividade criminosa ou de comportamento prisional excepcionalmente positivo apto a justificar a mitigação da regra legal.

A manutenção do regime fechado decorre da aplicação direta da lei, inexistindo violação a direito subjetivo do reeducando ou afronta a princípios constitucionais, razão pela qual deve ser mantida integralmente a decisão agravada.

Comungando do mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem decidindo no mesmo sentido, conforme se extrai, dentre outros, do seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS
. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL.
PENA REMANESCENTE SUPERIOR A OITO ANOS
. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. ARTIGOS 111 DA LEP E 33, §2o, “A”, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, após unificação de penas resultante de nova condenação sobrevinda no curso da execução, fixou o regime fechado para cumprimento da pena remanescente superior a 11 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena remanescente superior a 8 anos, após unificação nos termos do art. 111 da LEP, impõe a fixação do regime fechado conforme
critério objetivo do art. 33, §2o, “a”, do CP, ou se os regimes originários das sentenças condenatórias e princípios da proporcionalidade e ressocialização autorizam a manutenção do regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3. O art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal determina que, sobrevindo condenação no curso da execução, a pena será somada ao restante da que está sendo cumprida para determinação do regime, impondo-se a aplicação do critério objetivo do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal quando a pena remanescente for superior a 8 anos.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a unificação de penas impõe a fixação de novo regime prisional com base no quantum total da pena remanescente, sendo inaplicável o regime mais brando por mera expectativa de ressocialização ou em razão dos regimes fixados nas sentenças originárias.

5. No caso concreto, a pena remanescente de mais de 11 anos, aliada à condição de reincidência do agravante e à ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento efetivamente voltado à ressocialização, impõe a manutenção do regime fechado como medida adequada e proporcional ao histórico executório.

6. A invocação genérica de princípios constitucionais não se sobrepõe à legalidade estrita que rege a execução penal, especialmente quando ausente a demonstração concreta das circunstâncias excepcionais que autorizariam a mitigação da regra legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2o, "a"; LEP,
arts
. 111 e 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 622.713/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17.08.2021; TJMT, N.U 1025371-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 12.09.2025,
DJe
12.09.2025.

(N.U 1039937-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025)
.

Diante disso
, afasta-se a tese defensiva de que o regime semiaberto fixado na condenação superveniente autorize a manutenção de regime mais brando após a unificação das penas
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria
G
eral de Justiça,
CONHEÇO
d
o

agravo em execução
e
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão proferida nos autos da Execução Penal no 2000332-08.2025.8.11.0055, em desfavor do
reeducando
Maurício da Silva Aleixo
, pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026